Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-82.2024.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8000535-82.2024.8.05.0243 – Comarca de Seabra/BA

Apelante: Vasconselo Maciel Lima

Advogado: Dr. Eudirlan Sousa Silva (OAB/BA: 34.655)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Suélen Lima Casé

Origem: Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Seabra

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI N.º 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Vasconselo Maciel Lima, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, com a concessão do
sursis
pelo prazo de 02 (dois) anos.

II - Narra a exordial acusatória (Id. 75719812),
in verbis
: "no dia 04 de dezembro de 2023, que o denunciando vem rondando a residência da vítima, ex-companheira, com Endereço na Lagoa Da Boa Vista, Casa, Bairro: Zona Rural, CEP: 46900000, Seabra/BA, com o objetivo de a intimidar, abalando-a psicologicamente. Ocorre que, a vítima possui em seu favor, medidas protetivas deferidas anteriormente, conforme se extrai do PROCESSO: 8002237- 97.2023.8.05.0243. O descumprimento da medida protetiva é fato capaz de ensejar ação penal, com vistas a salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima, pois se verifica que as medidas ora deferidas, não foram suficientes para impedir a conduta do agressor. Uma vez constatado que o denunciado descumpriu as medidas impostas, porquanto este estava obrigado a não manter contato com a ofendida e a não se aproximar desta, logo, não há outra medida jurídica cabível, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes."

III - Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, a Defesa pleiteia a absolvição p
or insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou unicamente na palavra isolada e contraditória da vítima.

IV - Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, notadamente pela decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima (Id. 434280928 dos autos n. 8002237-97.2023.8.05.0243, Pje 1º grau) e certidão de id. 410006937 (autos n. 8002237-97.2023.8.05.0243, Pje 1º grau), datada de 14 de setembro de 2023, na qual consta que o réu foi devidamente intimado acerca das medidas protetivas fixadas em seu desfavor,
notadamente a de não se aproximar da ofendida,
bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

V - Merecem destaque as declarações judiciais da vítima, Sra. I. S. A., a qual confirmou que o Apelante passou buzinando em frente à sua casa, ameaçando-a de morte e que, no mesmo dia, ele agrediu o irmão da ofendida, em Iraquara.

VI -
A tese defensiva de que a condenação se baseou em palavra isolada e contraditória da vítima não se sustenta. Como é cediço, em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois tais delitos são frequentemente cometidos na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

VII - As supostas contradições apontadas pela defesa – de que na delegacia a vítima teria afirmado que o réu estava "rondando" e em juízo acrescentou a ameaça verbal – são periféricas e não descaracterizam o núcleo da conduta criminosa. O fato central, qual seja, a aproximação indevida do Apelante em desrespeito à ordem judicial (“
proibido de se aproximar da ofendida tendo como limite mínimo 100 (cem) metros de distância”)
, permaneceu hígido e coerente em suas declarações, em ambas as fases da persecução penal.

VIII -
Ainda no tocante aos elementos de convicção que evidenciam a materialidade e a autoria delitivas, destaca-se o depoimento judicial da testemunha de acusação
, Rodrigo Souza Alves, irmão da vítima, que embora não tenha presenciado o exato momento do descumprimento, corroborou o contexto de animosidade e agressividade do Apelante, afirmando em juízo
“que foi agredido por VASCONSELOS em Iraquara, que o seu irmão Caio foi quem presenciou os fatos”
(da ameaça).

IX - O crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha é de mera conduta, consumando-se com o simples ato de desobedecer à decisão judicial que impôs as medidas protetivas. A aproximação do domicílio da vítima, por si só, já configura o delito, sendo irrelevante a ocorrência de ameaça ou agressão posterior para a sua tipificação.

X - A negativa do réu, por sua vez, mostra-se isolada e inverossímil, constituindo mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal.

XI - Conforme bem destacou a douta Procuradora de Justiça (Id. 81927133
)
:
“Busca a Defesa, a absolvição do Acusado, ao argumento de que existem contradições nas declarações da vítima sobre o evento delituoso. Embora se verifique pequenas divergências entre as declarações da vítima apresentadas na fase investigativa e em Juízo, é certo que se referem a fatos acessórios, não descaracterizando a prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, mesmo porque remanesce inconteste que o Acusado desrespeitou a determinação de afastamento de 100 metros da vítima. [...] A condenação foi baseada nas declarações da vítima desde o inquérito policial, nas quais confirmou que o Acusado esteve próximo à sua residência, violando a medida protetiva de urgência. Afirmou, ademais, que o Acusado agrediu fisicamente Rodrigo Souza Alves, seu irmão, por defendê-la em ocasiões anteriores. Há de se reforçar a importância das declarações da vítima, corroborada por outras testemunhas, em casos de violência doméstica, destacando-se que as condições pessoais favoráveis do réu não presumem a inocência quando há elementos concretos que sustentam a decisão judicial condenatória.”

XII - Por conseguinte, o acervo probatório mostra-se suficiente para a manutenção do édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição pelo crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

XIII - Acerca da dosimetria das penas, embora não tenha sido objeto de irresignação defensiva, cumpre destacar que a reprimenda alcançada na origem não merece reparo, uma vez que foi aplicada a menor reprimenda possível ao contexto delitivo, em observância aos critérios legais.

XIV -
Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a Magistrada sentenciante considerou todas como favoráveis ao réu, fixando-lhe a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena foi tornada definitiva em 03 (três) meses de detenção. A dosimetria, portanto, foi realizada de forma escorreita, em estrita observância ao sistema trifásico e aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena, não merecendo qualquer reparo.

XV - O regime inicial de cumprimento da pena foi, corretamente fixado no aberto nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal. Por fim, preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, foi adequadamente concedido ao Apelante o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições estabelecidas na sentença.

XVI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XVII –
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000535-82.2024.8.05.0243, provenientes da Comarca de Seabra/BA, em que figuram, como Apelante, Vasconselo Maciel Lima, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.